Tribunal: TJDFT
Processo: 0744780-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TESE NÃO ARGUIDA EM MOMENTO OPORTUNO. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA/MENSAL DE JUROS. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão onde se discute eventual excesso na cobrança de juros.
2. Não há falar em irregularidade quanto a cobrança de juros capitalizados nos contratos celebrados após 31/03/2000, quando então, entrou em vigor a Medida Provisória identificada, atualmente, sob o n.o 2.176-36, de 23 de agosto de 2001, desde que expressamente pactuado entre as partes.
3. A Súmula 382 do STJ dispõe que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade", e que, para tanto, é necessária a efetiva comprovação da exorbitância dos índices cobrados em relação à média do mercado utilizado na mesma espécie de operação.
4. Não se vislumbra abusividade na taxa de 1,33% a.m. consignada no contrato em análise, visto que a taxa média praticada no mercado ao tempo da contratação variava entre 1,07% (a menor) e 3,18% (a maior).
5. No caso, o contrato de financiamento foi pactuado com parcelas mensais de R$ 1.608,28, sendo o valor destas o referencial do devedor para a anuência dos termos da avença, de modo que, em vista do princípio da boa-fé objetiva, que rege as relações contratuais, tem-se por razoável inferir que o réu/apelante aceitou o negócio, porque entendeu que poderia arcar com o pagamento das prestações e não porque os juros seriam aplicados de forma simples ou capitalizada.
6. Dessa forma, legítimas todas as cobranças relativas ao contrato firmado entre as partes, não sendo configurada qualquer ilegalidade ou abusividade.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.